Tribunal: TJPA
Processo: 0008827-51.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008827-51.2020.8.14.0028

APELANTE: JOAO IGOR GOMES FARIAS, EWETON ISAAC SOUZA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO VÁLIDO. CONFISSÃO EM JUÍZO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo majorado, com pedido de absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para absolver o apelante João Igor Gomes Farias; (ii) analisar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à exasperação da pena-base; (iii) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria e a materialidade do crime estão comprovadas pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Exibição e Apreensão, reconhecimento fotográfico, depoimentos da vítima e testemunhas, e confissão dos acusados em juízo.

4.

A vítima, de forma firme e segura, reconhece os acusados e descreve detalhadamente o crime e as características do veículo utilizado, o que é corroborado pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão logo após o fato.

5.

O reconhecimento pessoal foi realizado com observância ao art. 226 do CPP, e a confissão em juízo reforça o conjunto probatório, tornando insubsistente a alegação de insuficiência de provas.

6.

A dosimetria da pena observa os critérios legais dos arts. 59 e 68 do CPB, sendo fundamentada na culpabilidade acentuada, justificada pela conduta dos agentes ao escolherem a vítima em razão da sua vulnerabilidade.

7.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima, conforme jurisprudência pacífica e Súmula nº 23 do Tribunal local, que reserva a pena mínima para casos de total favorabilidade nas circunstâncias judiciais.

8.

A pena privativa de liberdade não pode ser substituída por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, do CPB, em razão do quantum da pena (superior a quatro anos) e da presença de violência contra a vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação da materialidade e da autoria por meio de elementos documentais e testemunhais, somados à confissão judicial, afasta a tese de insuficiência probatória.

2.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundada na maior reprovabilidade da conduta, conforme análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

3.

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando a pena imposta ultrapassa quatro anos e o crime é cometido com violência.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 44, I, 59, 68 e 157; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 23 do Tribunal de Justiça do Pará.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JOÃO IGOR GOMES FARIAS e EWETON ISAAC SOUZA SILVA,
interpuseram o presente recurso de Apelação contra sentença (ID – 25748857) proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou nas sanções punitivas do art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Narra a denúncia (ID - 25748811 - Pág. 2), em síntese, por volta de 12h50min do dia 30 de novembro de 2019, na Rua Pernambuco, bairro Belo Horizonte na cidade de Marabá-PA, os denunciados, agindo em concurso e mediante grave ameaça subtraíram o celular iphone 6 de cor rosa pertencente a vítima Sahaa Nicolly Gomes Melson.

Em suas razões recursais (ID – 25748869), o apelante JOÃO IGOR GOMES FARIAS pugna pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para fixar a pena-base no mínimo legal. Por fim, pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O apelante, EWETON ISAAC SOUZA SILVA, em suas razões recursais (ID – 25748862) requereu a reforma da dosimetria da pena base.

Em contrarrazões (ID - 25748873), Ministério Público requer o conhecimento e no mérito, o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento do recurso, devendo ser mantida a sentença condenatória integralmente.

É o relatório.

À revisão, para inclusão no plenário virtual.

Belém –
PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

A defesa do apelante,
João Igor Gomes Farias,
inconformada com a sentença condenatória, interpôs recurso, pugnando em suas razões pela absolvição por insuficiência de provas.

Compulsando os autos, constata-se que a materialidade e autoria estão comprovadas, pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID - 72913715, pág. 4), Auto de Exibição e Apreensão (ID - 72913715, pág. 12), Autos de Reconhecimento Fotográfico (ID - 72913717, págs. 4-7), e pelos depoimentos da vítima e testemunhas, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, conforme transcrição em sentença (ID – 25748857).

A vítima Sahaa Nicolly Gomes Melson declarou em juízo: “QUE estava descendo na Rua Pernambuco, por volta do meio dia; QUE os acusados passaram uma vez pela depoente, depois uma segunda vez e, na terceira, eles a abordaram; QUE vieram por trás e pararam o veículo ao seu lado; QUE o rapaz que estava no banco de passageiro, desceu do veículo exigindo o aparelho celular; QUE ele colocou a mão nos bolsos da vítima, puxou o aparelho celular e desferiu um soco no seu braço; QUE arrancaram com o carro e saíram; QUE não recuperou o celular; QUE a depoente conseguiu decorar a placa do veículo e o modelo; QUE estava próxima da casa da sua colega; QUE pediu a colega o celular emprestado para ligar para polícia; QUE realizou o reconhecimento dos acusados por meio de fotografia; QUE não teve dúvidas no reconhecimento; QUE reconheceu o carro que havia sido utilizado no roubo; QUE se tratava de um Palio; QUE na época conseguiu identificar o carro, cor, modelo e placa; QUE entre acionar a polícia e eles apreenderam os acusados, passou cerca de quinze a vinte minutos; QUE não fez reconhecimento pessoal dos acusados, somente fotográfico; QUE fez reconhecimento pessoal do carro; QUE os acusados usavam as mesmas vestes da ocasião dos fatos, facilitando o reconhecimento; QUE o rapaz que a abordou usava boné, dificultando a visualização do rosto; QUE o rosto rapaz que dirigia o carro conseguiu visualizar melhor; QUE o rapaz que a abordou estava de camiseta branca e o rapaz que estava dirigindo estava de camiseta marrom.”

Ressalta-se que durante a audiência de instrução foi realizado o reconhecimento pessoal, respeitada as formalidades legais previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Assim, a vítima identificou com firmeza e segurança os réus.

A testemunha Charles de Azevedo Barbosa, policial militar, narrou em juízo: “QUE no dia dos fatos, a sua guarnição estava de serviço nas motos policiais; QUE receberam informação do delito via NIOP 190; QUE foi repassado as características do veículo e a placa; QUE se deslocaram para a rodovia transamazônica; QUE conseguiram avistar e fazer a captura dos acusados na altura do semáforo da Folha 33; QUE após foram encaminhados para delegacia aonde a vítima fez o reconhecimento; QUE não se recorda se houve apreensão de objetos; QUE não se recorda se confessaram; QUE não se recorda de ter feito apreensão anterior dos acusados; QUE não se recorda se os acusados resistiram a prisão."

Outrossim, as testemunhas Francisco das Chagas Sousa Moreira e Marcos Aurélia da Silva Fontes, policiais militares, em juízo ratificaram o depoimento supramencionado.

Ademais, os próprios acusados confessaram a prática do crime em juízo. Vejamos:

O apelante EWETON ISAAC SOUZA SILVA em seu interrogatório narrou: “QUE JOÃO era o motorista do veículo; QUE estava na casa de uma namorada e ligou para JOÃO buscá-lo; QUE o delito não foi premeditado; QUE ao avistarem a vítima, JOÃO lhe convidou para roubá-la; QUE estavam sem dinheiro; QUE desceu do carro falando ‘passa o celular’ e simulou estar armado colocando a mão embaixo da camisa; QUE como a vítima resistindo em entregar ele puxou com mais força; QUE não houve agressão; QUE não empurrou a vítima; QUE antes de serem abordados pelos policiais, os avistou e jogou o celular pela janela do carro, no perímetro do supermercado Atacadão; QUE foram abordados pelos policiais e fizeram revista; QUE cometeu o crime o impulso, estava passando por um momento difícil, sem dinheiro; QUE está arrependido e se encontra trabalhando de carteira assinada.”.

O apelante JOÃO IGOR GOMES FARIAS em seu interrogatório declarou: “QUE praticou o delito; QUE era o condutor do veículo; QUE estava no bairro Nova Marabá quando EWETON lhe telefonou; QUE EWETON perguntou se o depoente poderia buscá-lo no bairro Liberdade; QUE tinha pouco tempo que eram amigos; QUE estava desempregado na época; QUE ao avistarem a vítima, por ser mulher e estar sozinha, pareceu fácil cometer o delito; QUE então decidiram roubá-la; QUE foi por impulso; QUE não houve agressão; QUE EWETON desceu e pediu o celular; QUE EWETON colocou a mão embaixo da blusa; QUE quando estava próximo da transamazônica, perceberam que se tratava de um iphone e, por medo de ser rastreado, falou para EWETON jogar fora; QUE se arrependeu do ocorrido; QUE não fiaram com nenhum lucro; QUE atualmente trabalha.”.

Dessa forma, os elementos de prova constantes nos autos evidenciam a ocorrência do crime e a autoria delitiva dos acusados, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Os apelantes pugnaram também pela revisão da dosimetria, com a aplicação da pena-base em seu patamar mínimo.

O apelante João Igor Gomes Farias, alega que a condição de a vítima ser mulher e estar sozinha, não pode servir como fundamento para o aumento da pena-base. Já o apelante, EWETON ISAAC SOUZA SILVA, alegou que não foi levada em consideração a circunstância judicial favorável dos antecedentes criminais.

Observa-se que magistrado sopesou como circunstância judicial desfavorável a culpabilidade, aplicando a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na 2ª fase, não há agravantes. No entanto, foi reconhecida a confissão, atenuando a pena ao seu patamar mínimo de 04 (quatro) anos de reclusão.

Na 3ª fase, inexiste causa de diminuição de pena. Entretanto, estava presente a causa de aumento de pena (um terço) em razão do concurso, tornando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Desse modo, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
, pois a magistrada agiu corretamente na dosimetria da pena, uma vez que observou todos os requisitos do artigo 59 e 68 do CPB, fundamentando de forma idônea a circunstância judicial desfavorável da culpabilidade,
in verbis
:

(...) No que diz respeito à
culpabilidade
concebida como a reprovabilidade da conduta do agente,
entendo como grave
, pois conforme interrogatório dos réus, decidiram cometer o delito ao visualizarem a vítima, mulher, sozinha em via pública, evidenciando que a escolha foi em razão da sua condição de vulnerabilidade. (...)

A pena imposta ao crime tipificado no art. 157, do Código Penal é no mínimo de 04 (quatro) anos e de no máximo 10 anos, proporcional ao caso concreto.

Portanto, o patamar estipulado pela Magistrada
a quo
deverá permanecer
in colume
, já que arbitrado de forma idônea para o caso.

A fixação da pena-base encontra-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é o que determina a Súmula nº 23 desta Corte.

No que tange à substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direito, reputa-se inviável sua aplicação aos apelantes, por não preencher os requisitos autorizadores, conforme preceitua art. 44, I, do CPB, tendo em vista o
quantum
da pena privativa de liberdade ser superior a quatro anos, bem como o crime foi cometido com violência.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém –
PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 26/06/2025